Tribunal: TJMT
Processo: 1051867-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051867-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARTUR ABURAD DE CARVALHOSA - CPF: 514.631.131-53 (RECORRENTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (RECORRIDO), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 318.174.321-68 (RECORRIDO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), DIOGO LEITE SAMPAIO - CPF: 053.759.347-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1051867-63.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1051867-63.2022.8.11.0001

Embargante:

Associação Matogrossense de Combate ao Câncer

Embargado:
Artur Aburad de Carvalhosa

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
FORMALIZADO
E NÃO OPORTUNIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados tempestivamente pelos interessados, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1051867-63.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1051867-63.2022.8.11.0001

Embargante:

Associação Matogrossense de Combate ao Câncer

Embargado:
Artur Aburad de Carvalhosa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Associação Matogrossense de Combate ao Câncer.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:

4
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 229533234): reconheceu a ilegitimidade ativa da parte demandante e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id.

229533241
): requer a reforma da sentença para ser julgado totalmente procedente o pedido inicial.

Acórdão
(Id. 237687175): conheceu do recurso inominado interposto por
Artur Aburad de Carvalhosa
e deu-lhe provimento para
reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a Associação Mato-grossense de Combate ao Câncer ao pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) a título de danos morais.

Embargos de Declaração
(Id. 239350690):

o embargante alega que houve omissão no acórdão, que deixou de analisar o pedido de sustentação oral.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1051867-63.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1051867-63.2022.8.11.0001

Embargante:

Associação Matogrossense de Combate ao Câncer

Embargado:
Artur Aburad de Carvalhosa

VOTO

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o artigo 1.023, § 2o do CPC).

No presente caso, assiste razão ao embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isto porque, quando da intimação da pauta de julgamento em plenário virtual no período de 02 a 05 de outubro de 2024, o embargante formalizou interesse na realização de sustentação oral (Id. 232449660).

Todavia, o pedido formulado não foi oportunizado e o feito seguiu para julgamento em plenário virtual, caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecer o cerceamento de defesa, decretar a nulidade do acórdão embargado, devendo o recurso inominado ser submetido a novo julgamento, quando então, em persistindo o interesse na sustentação oral, deverá o embargante informar esse intento, depois de pautado o processo, bem como, requerendo a sustentação, no prazo legal, via clickJud.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 21/10/2024